Tribunal: TJES
Processo: 0006820-86.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006820-86.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVID MOREIRA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU REINCIDENTE. APLICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. ART. 33, § 2º, “C”, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA 269 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena, diante da reincidência do réu e do disposto no art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reincidência do acusado justifica a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, que autoriza a aplicação de regime mais gravoso para réus reincidentes.

4. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 269, estabelece que é admissível o regime semiaberto para réus reincidentes com pena igual ou inferior a 4 anos, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais, o que se aplica ao caso em tela.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e os precedentes colacionados pela própria Defesa corroboram a adequação do regime semiaberto para réus reincidentes, mesmo quando a pena imposta é inferior a 4 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Em caso de reincidência, é cabível a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento de pena, mesmo que a pena aplicada seja inferior a 4 anos, conforme art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal e Súmula 269 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 33, § 2º, “c”; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV; Súmula 269 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
DAVID MOREIRA SOUZA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões (ID nº 10420973), a Defesa sustenta a necessidade de fixação do regime inicial aberto, salientando que a reincidência, por si só, não justificaria a fixação de regime mais gravoso.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 10420975), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 10638640), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DAVID MOREIRA SOUZA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões (ID nº 10420973), a Defesa sustenta a necessidade de fixação do regime inicial aberto, salientando que a reincidência, por si só, não justificaria a fixação de regime mais gravoso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, narrando que, no dia 01/09/2023, policiais militares em patrulhamento pelas ruas do bairro Planalto Serrano, Serra/ES, visualizaram uma motocicleta com dois ocupantes transitando pelas ruas do bairro, sendo que, ao cruzar pela viatura policial, os agentes observaram no colo do indivíduo que andava de carona uma metralhadora e um carregador de pistola.

Ato contínuo, os policiais deram início à perseguição e, em um dado momento, o indivíduo que estava no carona, posteriormente identificado como o acusado DAVID, pulou da motocicleta e deixou cair ao solo a metralhadora e o carregador que segurava.

Durante a abordagem ao acusado, os agentes ainda localizaram uma arma de fogo tipo pistola, marca Kanik, calibre .9 mm, com o número de série raspado.

Após regular instrução processual e, uma vez comprovada a autoria e a materialidade do delito, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado a pena mínima cominada ao delito (3 anos de reclusão e 10 dias-multa) e fixou o regime semiaberto para início do cumprimento de pena, em razão da reincidência do acusado.

A despeito dos argumentos do apelante, verifica-se que a Sentenciante aplicou a literalidade do disposto no art. 33, § 2º, “c”, por se tratar de acusado reincidente, o que, nos termos do preceptivo em questão, autoriza a fixação de regime mais gravoso.

Dessa forma, não se revela possível a fixação do regime aberto no caso vertente, devendo ser aplicado o disposto na Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 306, § 1º, I, DA LEI 9.503/97. REGIME PRISIONAL. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. RÉU REINCIDENTE. DIREITO AO REGIME SEMIABERTO. SÚMULA 26/STJ. 1. A redução da pena-base ao mínimo legal, ante o afastamento dos maus antecedentes, com pena final não superior a 4 anos, não enseja a imposição do regime aberto, já que o réu é reincidente, o que atrai a fixação do regime semiaberto, nos termos do que preceitua a Súmula 269/STJ. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.960.462/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Destaco, que os próprios julgados colacionados pela Defesa em suas razões recursais se amoldam ao entendimento ora adotado, nos quais houve a fixação de pena inferior a 4 (quatro) anos, sendo favoráveis as circunstâncias judiciais, mas, por se tratar de acusado reincidente, fixou-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.